Tribunal: STF
Processo: AC 2240
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Competência. Originária. Recurso 
   extraordinário. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 
   Medida cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 
   Competência não instaurada. Recurso não admitido. Agravo de 
   instrumento sobrestado no tribunal de origem. Pedido não 
   conhecido. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 
   e 635.  Enquanto não admitido o recurso extraordinário, ou 
   provido agravo contra decisão que o não admite, não se instaura a
   competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de 
   tutela cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo ao 
   extraordinário.